Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738415-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT RECORRIDA: SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." 2. Se o caso não se amolda às hipóteses que excepcionam a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, indefere-se a constrição sobre os rendimentos da parte executada. 3. Recurso não provido. Decisão mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 831, e 833, inciso IV, ambos da Lei Adjetiva Civil, porque a regra de impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada para o pagamento de dívida de caráter não-alimentar; c) artigo 139, inciso IV, do CPC, defendendo a possibilidade de aplicação das medidas atípicas. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando embora rejeitados os embargos de declaração, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese”. (AgInt no AREsp 1768300/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 1o/7/2021). Também não deve transitar a suposta ofensa aos artigos 831, e 833, inciso IV, ambos do CPC, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano, pois, segundo o STJ, não é viável alterar a conclusão do colegiado de origem acerca da “existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade”, por demandar o “reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp 1071980/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 17/6/2021). Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois tal preceito não foi objeto de exame e discussão pela turma julgadora, muito menos em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1167004/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/6/2021. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu (OAB/DF 37.221). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015